Tribunal: TJES
Processo: 5009901-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009901-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDEL TEODORIO MACEDO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO ‘WRIT’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

1. As alegações relativas a provas deverão ser debatidas no ambiente propício, do contrário, ocorrerá desvirtuamento da finalidade precípua da ação constitucional de Habeas Corpus, sendo inviável a utilização desta espécie de ação como substituto de recurso legalmente previsto.

2. A tese de nulidade das provas obtidas a partir da violação do domicílio foi objeto da sentença condenatória prolatada supervenientemente à presente impetração, sendo correta a decisão que julgou prejudicado o Habeas Corpus diante da prolação de nova decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

3. Agravo Regimental desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus interposto pela defesa de
JARDEL TEODORIO MACEDO,
contra a decisão monocrática de ID 9432343 que julgou prejudicada a impetração diante da prolação superveniente da sentença condenatória.

O agravante aduz que a prolação da sentença não tem o condão de superar as apontadas nulidades promovidas antes do recebimento da denúncia, principalmente em relação à ilegalidade da prova produzida durante a prisão em flagrante, a qual teria derivado de invasão domiciliar sem autorização.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões recursais, nas quais requer o desprovimento do recurso manejado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus interposto pela defesa de
JARDEL TEODORIO MACEDO,
contra a decisão monocrática de ID 9432343 que julgou prejudicada a impetração diante da prolação superveniente da sentença condenatória.

O agravante aduz que a prolação da sentença não tem o condão de superar as apontadas nulidades promovidas antes do recebimento da denúncia, principalmente em relação à ilegalidade da prova produzida durante a prisão em flagrante, a qual teria derivado de invasão domiciliar sem autorização.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões recursais, nas quais requer o desprovimento do recurso manejado.

Destaco, que o impetrante suscitou a nulidade das provas obtidas a partir da violação do domicílio do paciente e, assim, requereu a concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme a previsão contida no art. 319 do CPP.

Conforme discorri na decisão que indeferiu o pleito liminar (ID 9181578), “
não verifiquei a existência de prova pré-constituída da pretendida nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante, já que há menção à situação que teria motivado a justa causa que teria justificado a entrada dos policiais na residência
”.

Referida tese foi objeto de abordagem na sentença que condenou o paciente, e por ser superveniente à presente impetração foi causa da decisão pela sua prejudicialidade.

Transcrevo trecho da sentença relativo a esse ponto:

“No caso dos autos, contudo, havia fundadas razões para o ingresso na residência, porquanto, o acusado
Jardel
, foi visto entrando no imóvel com uma mochila com tabletes similares a tabletes de maconha, e no local, haviam cinco pessoas, dentre essas, três homens sabidamente envolvidos no comércio de entorpecentes. Ao notar a presença da guarnição policial, os denunciados Jardel e Gleidson iniciaram uma tentativa de fuga, tendo o menor Ruan Itálo dos Santos Santiago, 17 anos, adentrado à residência, sendo acompanhado e detido. Dentro do imóvel, os militares visualizaram a mochila descrita na denúncia, constatando aproximadamente 8k de maconha em seu interior. Desta forma, entendo que o ingresso no domicílio, sem o mandado judicial, foi legítimo na medida que as circunstâncias fáticas indicavam a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito de crime permanente, como no caso em análise, em diligência desencadeada de abordagem inicial”.

Ressalto que consta do andamento processual da ação penal originária que a defesa do paciente já interpôs recurso de apelação, instrumento jurídico adequado para reanálise da referida tese.

Nesse sentido, “
O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção
”. (STJ - AgRg no HC n. 817.496/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

De igual forma, a d. Procuradoria de Justiça entendeu que “
foi prolatado novo título judicial para fundamentar a segregação cautelar do paciente, motivo por que, não há dúvidas de que, de fato, houve a perda superveniente do objeto do writ originário, devendo permanecer inalterada a decisão monocrática recorrida
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental.

É como voto.